Tribunal: STF
Processo: Rcl 49974
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por Expresso Satélite Norte Limitada, contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nos autos do Processo 0000679-30.2011.5.09.0069. 
    Na petição inicial, a reclamante alega violação ao enunciado da Súmula Vinculante 10 deste Supremo Tribunal, porquanto restou responsabilizada pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo, em contrariedade ao disposto no art. 513, §5º, do CPC.
    Nesses termos, assevera que:
    “3. Ocorre que, nos autos da RTOrd 0000670-30.2011.5.09.0069, a requerente foi incluída no pólo passivo da fase de cumprimento de sentença, mesmo não tendo participado do processo na fase de conhecimento e não tendo sido condenada por sentença judicial transitada em julgado, não constando, portando, do título executivo judicial.
    4. A inclusão na fase de execução teria ocorrido sob a alegação de que a requerente comporia grupo econômico com outras executadas condenadas por sentença, e, portanto, seria solidariamente responsável pelo débito trabalhista apurado em liquidação, uma vez que o art. 2º, § 2º, do CLT, afirma que uma vez comprovada a participação em grupo econômico, as empresas eventualmente componentes de tal grupo serão solidariamente responsáveis.
    5. Todavia, o art. 513, § 5º, do CPC/2015, claramente prevê que o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento, demonstrando inequivocadamente ser vedado executar a sentença contra quem não participou do contraditório na fase de conhecimento do processo. 
    (…)
    8. Sendo assim, o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho, sem indicar outro dispositivo de lei aplicável por meio de regras de soluções de antinomias, afastou a aplicação do art. 513, § 5º, do CPC/2015, negando-lhe vigência sem declarar sua inconstitucionalidade, e sem remeter os autos para o órgão competente para eventual declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal invocado, havendo, portanto, flagrante violação da Súmula Vinculante n. 10 do STF”. (eDOC 1, pp. 3-4)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação.
    Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 38.210/GO, consoante eDOC 16.
    É o relatório. Passo à análise do pedido liminar.
    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.
    Sustenta-se que a autoridade reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência do disposto no artigo art. 513, §5º, do CPC e responsabilizar a empresa reclamante pelos débitos trabalhistas sem que tenha participado da formação do título executivo.
    Quanto à possibilidade de empresa pertencente a grupo econômico responder por débitos de empregador condenado, o Tribunal de origem assim se manifestou: 
    “A configuração do grupo econômico, para o Direito do Trabalho, pressupõe a presença dos elementos constitutivos referidos pelo § 2º, do art. 2º, da CLT, bem como pelo que dispõe o art. 3º, § 2º, da Lei nº 5.889/73. 
    Para tanto, basta a simples relação de coordenação entre as empresas, mesmo sem qualquer influência de hierarquia. 
    Ressalte-se que o grupo econômico, para efeitos trabalhistas, não precisa se revestir das modalidades jurídicas típicas do Direito Comum, pois é possível reconhecer a existência de grupo empresarial diante de evidências probatórias que demonstrem a presença de elementos de integração interempresarial, não sendo necessário que as empresas possuam representantes na ‘Diretoria Executiva’ uma da outra, estratégias idênticas, ou a existência de hierarquia entre elas, bastando a coordenação entre as atividades. 
    Destaco que a executada Expresso Satélite Norte Ltda, ora agravante, como bem expôs o Juízo a quo, participa da empresa Viação Deltha Brasil Ltda (fls. 95-96), juntamente com as executadas Viação Viaje com Jesus e Expresso São Luiz Ltda. 
    Também ficou evidenciado que a agravante - Expresso Satélite Norte Ltda - é administrada pelos sócios José da Cruz do Rego Lima e Umberto Pereira da Cruz Cardoso (alteração contratual, fls. 108-118), os quais também atuam na administração das executadas Expresso São Luiz e Viação Viaje com Jesus. Por sua vez, os demais documentos colacionados aos autos comprovam ainda o elo empresarial entre as empresas retro citadas e as executadas Expresso Vitória do Xingu Ltda e Viação Nossa Senhora Medianeira, as quais são geridas pelo procurador comum, Sr. José da Cruz do Rego Lima. 
    A atuação no mesmo ramo de atividade econômica - transporte rodoviário de passageiros - e a gestão, de todas essas empresas, concentrada nas mãos dos mesmos administradores e/ou sócios comprovam sua estreita ligação e atuação de forma coordenada, elementos probatórios que permitem o reconhecimento do grupo empresarial, a teor do que dispõe o § 2º do art. 2º da CLT. 
    (…)
    A par de tais informações, imperiosa a manutenção da decisão singular quanto ao grupo econômico reconhecido entre a agravante Expresso Satélite Norte Ltda e as demais executadas. 
    Por consequência, todos os integrantes do grupo econômico são responsáveis solidários pelos débitos trabalhistas, dentre estes a agravante, razão pela qual não há não há que se falar em violação ao art. 5º, II, da Constituição da República”. (eDOC 9, pp. 9/13)
    No ponto, observo que há uma situação complexa e delicada na perspectiva do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa no que toca aos processos trabalhistas desde o cancelamento da Súmula 205 do TST, em 2003, a qual dispunha: 
    “O responsável solidário, integrante do grupo econômico, que não participou da relação processual como reclamado e que, portanto, não consta no título executivo judicial como devedor, não pode ser sujeito passivo na execução.”
    A esse respeito, sob o pretexto de melhor reflexão do TST sobre a matéria, as motivações e os efeitos do cancelamento de referido enunciado sumular tornaram-se objeto de vívida polêmica doutrinária, conforme se extrai de Sérgio Pinto Martins em sentido oposto ao que se tornou comum na Justiça Trabalhista:
    “O responsável solidário, para ser executado, deve ser parte no processo desde a fase de conhecimento. Não é possível executar uma das empresas do grupo econômico que não foi parte na fase processual de cognição, incluindo-a no polo passivo da ação apenas a partir da fase da execução, quando já há coisa julgada.” (MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 25 ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 188)
    No entanto, a partir do advento do Código de Processo Civil de 2015, merece revisitação a orientação jurisprudencial do Juízo a quo no sentido da viabilidade de promover-se execução em face de executado que não integrou a relação processual na fase de conhecimento, apenas pelo fato de integrar o mesmo grupo econômico para fins laborais. Isso porque o §5º do art. 513 do CPC assim preconiza:
    “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. 
    § 5º O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento.” (grifos nossos)
    Nesse sentido, num primeiro juízo entendo que, ao desconsiderar o comando normativo inferido do §5º do art. 513 do CPC, lido em conjunto com o art. 15 do mesmo diploma legal, que, por sua vez, dispõe sobre a aplicabilidade da legislação processual na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, o Tribunal de origem afrontou a Súmula Vinculante 10 do STF e, por consequência, a cláusula de reserva de plenário, do art. 97 da Constituição Federal.
    Eis o teor do enunciado sumular: 
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    Feitas essas considerações, parece-me que estão presentes os requisitos necessários para a concessão parcial da medida liminar. 
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar para suspender a tramitação do Processo 0000679-30.2011.5.09.0069, até o julgamento final da presente reclamação 
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).
    Cite-se o beneficiário. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Sem prejuízo, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Comunique-se. Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente